Tribunal: STF
Processo: RE 1597514
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná. (eDOC 25)
O Juízo de primeiro grau condenou o recorrente e o corréu por tráfico de drogas. (eDOC 9)
O Tribunal de Justiça negou provimento ao apelo defensivo. (eDOC 25)
Por isso, a interposição do recurso extraordinário, em que se alegou violação a diversos dispositivos constitucionais (eDOC 43)
O recurso foi admitido em razão do Tema 280 da repercussão geral.
Requer-se o provimento do recurso para “a) reconhecer a ilicitude das provas obtidas com base nos argumentos retro citados, referente a denúncia anônima e violabilidade ao domicílio, por conseguinte absolver o recorrente por ausência de materialidade; b) absolver o recorrente do delito de tráfico de drogas, tendo em vista a ausência probatória de sua autoria; c) caso não seja esse entendimento de Vossas Excelências, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena previsto no art. 33, §4º, da lei nº. 11.343/06 em seu grau máximo; d) Partindo do reconhecimento da causa especial prevista no artigo art. 33, §4º, da lei nº. 11.343/06, requer-se a propositura do Acordo de Não Persecução Penal.”
É o relatório.
Decido.
Veja-se o teor do acórdão recorrido:

De fato, inicialmente foi a existência de denúncia anônima, juntamente com a atitude suspeita dos apelantes que justificaram a abordagem na data da prisão em flagrante, pois era crível a compreensão de que estava ocorrendo possível situação de comércio de ilícitos, comumente associado a narcotraficância em casos similares.
Além disso, embora todos estivessem na residência, todos negaram que ser proprietários. Na fase de inquérito, Matheus e Marcos disseram que a casa era de Marcos.
Já este negou que a casa lhe pertencia. Já em juízo Matheus e Gustavo disseram que a residência pertencia a um adolescente chamado Lucas.
Portanto, não se verifica ilegalidade na atuação policial, resguardada pela identificação de causa provável de prática criminosa, cuja conclusão se confirmou pela apreensão de drogas compatível com o tráfico, sendo apreendidos 13 kg (treze quilos) de maconha, fracionados em tabletes, dentro de uma mochila infantil, 340 g (trezentos e quarenta gramas) de maconha, em cima de uma balança de precisão, 50 g (cinquenta gramas de cocaína, 150 g (cento e cinquenta gramas) de crack, fracionados em 200 (duzentas) porções e mais 600 g (seiscentos gramas) de maconha no interior da residência. Estas substâncias são capazes de causar dependência física e/ou psíquica em seus usuários e de uso e comércio proibido em todo o território nacional, de acordo com a Portaria n.º 344/98 do SVS/MS, atualizada pela RDC n.º 404, de 21 de julho de 2020, da ANVISA/MS, lista F, F1 e F2. (eDOC 23, p. 10)
Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso’.
O mandado judicial, desse modo, somente é necessário quando ausente o estado de flagrância, nos exatos termos da Constituição Federal”.
No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o acórdão recorrido não contrariou a jurisprudência da Corte.
Ademais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.
Quanto à dosimetria, a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, prejudicado o pedido formulado na alínea d.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente